Tribunal: STF
Processo: ARE 1330123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que rejeite os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo, nestes termos (eDOC 19): 



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos em pelo município de São Paulo em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da incidência da Súmula 281 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 11).



    O município embargante “postula a majoração da verba honorária fixada anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (eDOC 12)



    A parte embargada não apresentou contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    No tocante à majoração pretendida, verifico que o Tribunal de origem assim se manifestou (eDOC 5, p. 12):



    “Ante desprovimento deste recurso, tem boa cabida a majoração da verba honorária, fixada agora em R$ 1.500,00, com atenção ao §11 do artigo 85 do diploma processual, mas de que se livra o autor por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (pág. 273).” 



    Desse modo, a ausência de majoração dos honorários em sede de julgamento do recurso extraordinário com agravo deveu-se ao fato da parte ora embargada gozar dos benefícios da justiça gratuita. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.” 



    Nas razões do agravo, a municipalidade reitera a majoração da verba honorária, asseverando que “o fato de ter sido concedida gratuidade de justiça nas instâncias de origem não impede a majoração da verba honorária, mas apenas suspende a sua exigibilidade” (eDOC 20, p. 3). 



    A parte Agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte embargante, ora agravante. 



    De fato, verifica-se que a ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Jorge Miguel da Silva foi julgada improcedente pelo juízo singular e o Tribunal a quo manteve esse entendimento nos recursos que se seguiram. Assim, comprovado o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §2º, IV). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento aos embargos declaratórios interpostos pelo Município de São Paulo para, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorar em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente